Tribunal: STF
Processo: RHC 260749
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 894.657/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. REVOLVIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal na via cognitiva do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade, ou a incidência de causa de extinção da punibilidade.



    2. No caso concreto, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo detalhadamente os fatos delituosos, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes, não havendo razão para rejeição liminar.



    3. As alegações acerca da comprovação de quantas vezes teriam sido praticados os delitos devem ser discutidas ao longo da instrução da ação penal, sendo inviável o revolvimento do acervo fático-probatório no rito do habeas corpus.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 83).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 98).



    Neste recurso, a defesa sustenta, primeiro:



    [...] o d. MP, ao imputar ao Recorrente suposta prática dos delitos descritos no art. 2º, §§3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13, art. 312, caput, por 1.804 vezes, do CP; no art. 1º, caput e §4º, por 1.745 vezes, da Lei 9.613/98, todos em concurso material, nos termos do art. 69 do CP, sem, contudo, ter descrito quais teriam sido as tais 3.549 condutas pretensamente delitivas, visto que, como se depreende da peça acusatória, o Recorrente, em tese, em conluio com diversos assessores, teria implementado um suposto esquema conhecido como “rachadinha”, isto é, os assessores eram nomeados e as respectivas remunerações eram parcialmente ou totalmente repassadas ao Parlamentar.



    [...]



    Entretanto, em que pese o entendimento do v. acórdão do e. TJSP que recebeu a denúncia, reproduzido no primeiro fundamento, ainda que verdadeiros fossem os fatos narrados, o que não se admite, é inequívoco que estes não constituem crime, sendo, portanto, atípicos.



    É precisamente por isso que está configurado o constrangimento ilegal a que o Recorrente está sendo submetido, além de evidenciar a ocorrência de bis in idem na capitulação jurídica da denúncia, visto que ao Recorrente foi imputado os crimes de Peculato e Lavagem de Capitais pelos mesmos fatos.



    Vale ressaltar que, narra a denúncia, em síntese, que o Recorrente nomeou assessores para ocuparem cargos comissionados e as respectivas remunerações eram, supostamente, parcialmente ou totalmente repassadas ao Parlamentar por meio de interpostas pessoas. Também afirma a peça vestibular, em outros trechos, que alguns assessores nomeados não compareciam à Assembleia Legislativa, sendo, portanto, supostos “funcionários fantasmas”. Assim, o Recorrente foi denunciado pelos delitos de Organização Criminosa, Peculato e Lavagem de Dinheiro.



    Contudo, os fatos narrados pelo d. MP não constituem crime; daí a evidente atipicidade das condutas inconstitucionalmente imputas ao Recorrente (doc. 104, pp. 6-9).



    Em seguida, alega:



    Tal como também deveria ser concedida ordem para trancamento da ação penal quanto ao pleito ministerial de condenação do Recorrente pela suposta prática dos crimes de Organização Criminosa e Lavagem de dinheiro, em concurso material.



    Isso porque, narra a denúncia que o Recorrente nomeou assessores para ocuparem cargos comissionados e as respectivas remunerações eram parcialmente ou totalmente repassadas ao Parlamentar por meio de interpostas pessoas, em espécie ou por pagamento de despesas pessoais.



    Também afirma a peça acusatória, em outros trechos, que alguns assessores nomeados não compareciam à Assembleia Legislativa, sendo, portanto, “funcionários fantasmas”, que teriam repassado suas remunerações ao Recorrente. Assim, o Recorrente foi denunciado pelos delitos de Organização Criminosa, Peculato e Lavagem de dinheiro.



    Ocorre que, o crime de Lavagem de dinheiro estaria caracterizado pelo uso de interpostas pessoas para receberem os valores supostamente desviados em favor do Parlamentar. Segue trecho da denúncia neste sentido como exemplo:



    [...]



    No entanto, o mero uso de interpostas pessoas para viabilizar o recebimento de vantagem indevida pelo agente não caracterizam o delito de Lavagem de dinheiro; confirmando assim a atipicidade das condutas ingloriamente imputadas ao Recorrente.



    Isso em razão de que, o delito de Lavagem de dinheiro é sempre posterior ao crime antecedente, haja vista que consiste em ocultar ou dissimular características de bens ou valores provenientes de infração penal. Portanto, o crime antecedente deve ser consumado antes dos atos de ocultação ou dissimulação.



    No caso em análise, a suposta dissimulação narrada pelo d. MP – uso de interpostas pessoas para viabilizar o recebimento de vantagem indevida – é anterior à própria consumação do crime de Peculato que, no caso concreto, ocorreu com o (infundado) recebimento da vantagem ilícita por parte do Recorrente.



    Assim, a narrativa ministerial subverte a lógica do crime de Lavagem de dinheiro, sendo, portanto, atípicos os fatos imputados ao Recorrente neste tocante.



    Aliás, ainda que a narrativa acusatória fosse verdadeira – o que admite ad argumentandum tantum – a mera utilização de interpostas pessoas para recebimento de vantagem indevida, por si só, não caracteriza o delito de Lavagem de dinheiro, sob pena de incorrer em odioso bis in idem com relação ao Peculato.



    Isto porque, como destacado, a mera utilização de interpostas pessoas para recebimento de vantagem indevida, por si só, não caracteriza o delito de Lavagem de dinheiro, sob pena de incorrer em odioso bis in idem com relação ao tipo penal previsto no art. 312 do CP (doc. 104, pp. 12-13).



    Ainda, assevera:



    No tocante ao segundo fundamento, a propósito de a denúncia pretensamente atender os requisitos do art. 41 do CPP, data maxima venia, ao contrário do quanto decidido pelo e. STJ, não houve detalhamento dos fatos pretensamente delituosos, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação dos acusados e classificação dos pretensos crimes, uma vez que todas as condutas injustamente imputadas ao Recorrente são atípicas.



    Destaca-se que não basta mera narrativa fática, pois a peça inaugural da ação penal deve descrever fatos que, em tese, constituam infração penal, o que evidentemente não ocorreu no presente caso.



    Aliás, essa exigência está alinhada com o art. 395, III, do CPP, que prevê a rejeição da denúncia quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.



    Assim, o requisito da justa causa implica não apenas em suporte probatório mínimo, mas, sobretudo, em tipicidade da conduta narrada. A ausência de adequação típica (fato atípico) conduz ao trancamento da ação penal decorrente de denúncia nestas circunstâncias.



    [...]



    Portanto, a denúncia que descreve conduta que, ainda que provada integralmente (o que não é o caso), não se amolda a tipo penal incriminador não pode sequer ser recebida, pois falta-lhe o conteúdo jurídico indispensável à sua validade: a subsunção do fato a um tipo penal.



    Daí que, afastado o segundo fundamento, deve ser dado provimento ao presente RHC (doc. 104, pp. 16-17).



    Por último, argumenta que:



    [...] no presente caso, trata-se justamente de excepcionalidade, autorizadora, portanto, da concessão da ordem almejada, pois está demonstrada a ilegalidade sem a necessidade de qualquer esforço interpretativo, diante dos vícios indicados na peça acusatória que trazem a atipicidade da conduta, impondo-se, assim o trancamento da ação penal.



    Inclusive, afastando-se o terceiro fundamento do v. acórdão que manteve a denegação da ordem de Habeas Corpus, não há necessidade de incursão no conjunto fático-probatório em razão da conclusão do e. Tribunal de origem.



    É justamente o que estabelece a jurisprudência sobre o tema, como no HC n. 466.378/SE, de relatoria do e. Ministro Doutor SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do e. STJ, que além de enfrentar a questão sobre a possibilidade de concessão da ordem para trancamento após a denúncia ter sido recebida, confirma a atipicidade da conduta in casu, pois ainda que pretensa e hipoteticamente o servidor público se aproprie dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços atinentes ao cargo que ocupa, não comete peculato, mas sim, em tese, falta disciplinar ou de ato de improbidade administrativa.



    [...]



    Deste modo, data maxima venia, afastada está o terceiro fundamento do v. acórdão que manteve a denegação da ordem em Habeas Corpus, sendo de rigor o provimento do presente RHC, via de consequência, concedida a ordem de Habeas Corpus almejada para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0037174-14.2021.8.26.0000, em trâmite perante o c. Órgão Especial do e. TJSP, diante da atipicidade da conduta imputada ao Recorrente, com fundamento no art. 5º, LVII e LXVIII, da CF; e, arts. 647 e 648, I, do CPP; ainda que de ofício, conforme autoriza o art. 647-A do CPP (doc. 104, pp. 17-19).



    Ao final, requer:



    [...] novo julgamento, não se conformando com a denegação, mantida pelo v. acórdão que julgou o Agravo Regimental em Matéria Criminal, o Recorrente interpõe o presente RECURSO ORDINÁRIO, previsto no art. 105, II, “a”, da CF, o qual deverá ser PROVIDO a fim de CONCESSÃO da ORDEM para trancar a Ação Penal n.º 0037174-14.2021.8.26.0000, em trâmite perante o c. Órgão Especial do e. TJSP; ainda que de ofício, conforme autoriza o art. 647-A do CPP.



    Ainda, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a ação penal nº 0037174-14.2021.8.26.0000, em trâmite perante o c. Órgão Especial do e. TJSP, nos termos acima delineados.



    Requer a intimação do Recorrente para todos os fins, especialmente quando da colocação do recurso em pauta de julgamento, em nome da Dra. BEATRIZ QUINTANA NOVAES, inscrita na OAB/SP nº 192.051, por via do e-mail beatriz.novaes@hslaw.com.br.



    Ademais, o Recorrente desde já se opõe expressamente ao julgamento virtual do presente recurso, requerendo desde já sustentação oral e respectiva intimação da pauta de julgamento (doc. 104, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito ao pedido de trancamento da ação penal, seja por atipicidade da conduta, seja por inépcia da denúncia, não assiste razão à defesa.



    A propósito, veja-se o que consta do acórdão impugnado:



    Conforme consignado na decisão ora agravada, a concessão da ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade de plano, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.



    No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que a providência que se busca somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva.



    [...]



    A partir da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 50-54):



    Novamente em consonância com o entendimento do Excelso Pretório, por ocasião do recebimento da denúncia, não se exige cognição e avaliação exaustiva das provas ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando tão apenas o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, confira-se o quanto acima destacado no julgamento do HC 128031, em que serviu de relatora, novamente na Corte Suprema, a Ministra Rosa Weber, sessão de 1/9/2015; no HC 174316 AgR, relator o Ministro Roberto Barroso, julgamento em 26/9/2019; sem olvidar o resultado do Inq. 1608 PR, relator o Ministro Marco Aurélio, j. 31/3/2004. Vale, em suma, dizer: o recebimento da denúncia, inclusive nos casos de ações penais contra detentores da prerrogativa de foro, hipótese em curso, prescinde a demonstração da procedência da acusação pelo titular da ação penal correspondente, suficientes a mera conferência do respeito à forma, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal, o enquadramento teórico dos fatos à norma penal incriminadora, além de indícios da materialidade e da autoria.



    Então, não se há confundir a análise da admissibilidade da acusação - que também tem como norte-diretor o disposto nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal -, com o juízo de mérito, a ser realizado depois do recebimento da denúncia e durante a instrução processual, em meio à qual cumprirá ao Ministério Público, se e quando o caso, desincumbir-se do seu ônus de provar, estreme de dúvidas, a culpabilidade do réu. As únicas hipóteses de rejeição liminar da denúncia ficariam subordinadas às situações de uma suposta evidente temeridade, inexistência de materialidade ou diante de uma causa de extinção da punibilidade. Data vênia, nenhuma delas se evidenciou até a presente quadra.



    Neste momento, portanto, para que se instaure a ação penal, é suficiente a aparência de nos defrontarmos com um injusto penal. As referências acima são importantes em razão das pretensões de trancamento do processo que foram deduzidas a fls. 917/924 pelo Deputado Estadual Rogério N. L. C., e reiteradas em sessão plenária de modo veemente, disparando-se alegação de inépcia contra a denúncia, a pretexto de não descrever minuciosamente cada fato imputado ao parlamentar.



    Observo, contudo, que os temas que foram agitados por Sua Excelência em sua defesa preliminar são todos eles reservados para a fase do exame do mérito, o que seria por demais açodado na atual fase do processo, lembrando que o rito, do qual se encontra beneficiado em razão do seu mandato popular, tem os contornos delineados para prevenir eventual perseguição política ou, então, a instauração de demandas temerárias, circunstâncias igualmente não verificadas na presente quadra.



    Ainda que ele, parlamentar, durante o seu pronunciamento de fl. 923, tenha agitado ser vítima de um pretenso excesso, excesso que atribuiu por escrito ao Ministério Público (leia-se o quanto relatou em sua defesa preliminar), e para tanto tenha trazido à colação resultados favoráveis, a ele e a um parente seu, face a demandas que tramitaram neste Tribunal de Justiça (ação civil pública n. 1004864-09.2017.8.26.0248, julgada improcedente; ação penal n. 0003347-88.2017.8.26.0248, também julgada improcedente; e nova absolvição vista no bojo da ação penal originária n. 0009274-30.2017.8.26.0248), é certo que aquelas causas per se não bastaram nem para convencer acerca do argumento acima, nem para embasar o postulado trancamento, porque os fatos relatados naqueles feitos são absolutamente distintos em relação à presente ação penal, que, a propósito, acha-se devidamente acompanhada de extenso conjunto probatório coligido a mando do e. Procurador Geral de Justiça e que oportunamente será objeto do necessário contraditório. Quando muito, se o caso, aqueles dados, acima identificados, noticiados na defesa preliminar, poderão servir de argumento hermenêutico ao cabo da subsequente instrução, se o Órgão Especial decretar a instauração do presente contraditório.



    De todo o modo, a exordial contém minuciosa descrição das imputações (i); exibe provas de diversas espécies e fontes, todas elas já trazidas para o interior deste processo (ii); nem se olvide que os suspeitos foram devidamente identificados e qualificados (iii); tendo sido igualmente apontados indicadores de materialidade e de autoria (iv); de sorte que, em termos estritamente formais, não existe razão para rejeição da denúncia. (Grifei.)



    Como visto, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal.



    Com efeito, a peça acusatória (fls. 90-461) preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que expõe detalhadamente os fatos delituosos, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes.



    Acrescento que o trancamento da ação penal no atual momento seria prematura, devendo as alegações referentes à comprovação de quantas vezes teriam sido praticados os delitos ser primeiro discutidas ao longo da instrução da ação penal originária, além da impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos na via estreita do habeas corpus, o que inviabiliza a discussão acerca dos documentos apresentados pelo Ministério Público por meio da presente impetração.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 84 — grifos meus e no original).



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória (doc. 7), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente e corréus. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática dos crimes imputados, com todas as suas circunstâncias.



    Ademais, entendo que a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória (doc. 5).



    Com efeito, a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação” (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/9/2011).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO (INESCUSÁVEL). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente denunciado pela suposta tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).



    4. A interposição do recurso ordinário, no caso, constitui flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Não é possível extrair do recurso interposto a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado, qual seja, o recurso extraordinário.



    5. Não sendo o caso de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir prematuramente os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para condenar ou absolver o acusado, o que ainda não ocorreu.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 247690 AgR/MT, da minha relatoria, DJe 29/11/2024 — grifei).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014).



    2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE ESBULHO POSSESSÓRIO, DE DANO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2º, I, II E IV, 161, § 1º, II, 163 E 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016.



    2. In casu, os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, I, II e V, 161, § 1º, II, 163 e 288 do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental desprovido (HC 170.956 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/9/019).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Na concreta situação dos autos, sem a análise do acervo fático-probatório dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória, bem como não é possível acolher, de imediato, as teses de ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva para determinar o trancamento da ação penal. Precedente.



    4. A autoridade impetrada deixou de apreciar a ‘tese de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação’, tendo em vista que a matéria ‘não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão’, o que impede o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 



    5. O STF já decidiu que não ‘se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade’ (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental desprovido (RHC 171.316 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 4/12/2019).



    No mais, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus — ou do competente recurso ordinário —, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Nesse sentido: HC 248.392 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/12/2024; RHC 224.810 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023; RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023; HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023; e HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020.



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator